Tribunal: TJSP
Processo: 1021184-09.2020.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de Segurança – ITCMD - Pretensão à fixação da base de cálculo correspondente ao valor venal estabelecido para fins de IPTU – Sentença concessiva da segurança – Remessa Necessária – Desprovimento de rigor. Base de cálculo do Imposto de Transmissão "causa mortis" que corresponde ao valor venal do imóvel - Com efeito, não se mostra possível a aplicação do Decreto no

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de Segurança – ITCMD - Pretensão à fixação da base de cálculo correspondente ao valor venal estabelecido para fins de IPTU – Sentença concessiva da segurança – Remessa Necessária – Desprovimento de rigor. Base de cálculo do Imposto de Transmissão "causa mortis" que corresponde ao valor venal do imóvel - Com efeito, não se mostra possível a aplicação do Decreto no 55.002/09 que alterou a forma de cobrança do tributo, extrapolando os limites da Lei no Estadual no 10.705/00 – Precedentes desta Corte - Sentença mantida - Remessa Necessária desprovida.